Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-83.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004267-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (PACIENTE), 3ª vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006, 12 DA LEI 10.826/2003 E 180 DO CÓDIGO PENAL – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA DATA PRÓXIMA – NORMALIDADE NA MARCHA PROCESSUAL – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316 DO CPP – MAGISTRADO MANTEVE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA ANTE AUSÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DA PRISÃO DO PACIENTE – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O suposto excesso de prazo alegado pelo impetrante não restou evidenciado, uma vez que todo o trâmite processual segue o seu curso normal, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.

In casu
, o magistrado manteve a segregação do paciente, pois os fundamentos que ensejaram a preventiva permanecem inalterados, não havendo qualquer fato novo que autorize a revogação de tal medida, nos termos do artigo 316, parágrafo único da Lei Processual Penal.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edimilson Silva de Jesus
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006, 180 do Código Penal e 12 da Lei 10.826/2003.

Aduz o impetrante que os prazos legais se encontram extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa e que tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Pugna, ainda, pela necessidade de revisão ou reanálise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Desse modo, postula a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 79611469). Juntou documentos (Ids. 79611470 a 79611473).

O pleito de liminar foi indeferido, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 80006970), sendo juntadas aos autos
(Id. 80746970).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 82100476), sintetizando o entendimento com a ementa:

“
Sumário
: Habeas corpus – Tráfico de drogas, Receptação e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva – Instrução processual não iniciada – Ausência de revisão da prisão – Ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código Processual Penal – Requer concessão da liberdade – Impossibilidade – Feito que tramita regularmente – Ausência de desídia estatal – Necessidade de realização de audiência de custódia mitigada em razão da situação de pandemia que assola o país e o mundo – citação já realizada – Defesa preliminar apresentada - Audiência de instrução e julgamento já designada – Inexistência de ofensa ao artigo 316, §único, CPP – Excesso de prazo não verificado -
Pela denegação da ordem
.
”

(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de
Edimilson Silva de Jesus
, qualificado, que estaria sofrendo constrangimento ilegal oriundo de ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 180 do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Id. 79611471).

Em 14 de dezembro de 2020, foi ofertada denúncia pelo Ministério Público, em face do beneficiário (Id. 79611473).

A inicial acusatória foi recebida em 28 de janeiro de 2021, sendo determinada a notificação do paciente para apresentar resposta à acusação (Id. 79611472).

O constrangimento ilegal pelo excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável, hipótese não verificada no caso em apreço, tendo em vista que o feito tramita de maneira regular.

Das informações trazidas pela autoridade tida como coatora, pode-se extrair:

“[...] O paciente foi preso em flagrante no dia 20/10/2020 (autos n. 1002579-57.2020.8.11.0021), pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei de Drogas n. 11.343/06, art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03, razão pela qual teve sua prisão convertida em preventiva, por decisão deste Juízo (id. 43876694 – fls. 77/80 dos autos n. 1002948-51.2020.8.11.0021).

Ressalta-se que, conforme o auto de prisão em flagrante, fora possível identificar a gravidade do delito, visto que o paciente EDIMILSON, fora apreendido com diversidade de drogas, além da quantidade expressiva, juntamente com balança de precisão, 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito), 5 (cinco) munições intactas, quantia considerável de dinheiro, qual seja, R$ 1.977,30 (mil novecentos e setenta e sete reais e trinta centavos) em espécie em notas variadas e 8 (oito) comprovantes de depósitos bancários totalizando o valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), o que são fortes indícios de que se dedique à atividades criminosas ou até mesmo faça parte de organização criminosa, por isso se fez necessária a prisão preventiva, para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública.

À vista disso, o Ministério Público, após as formalidades do inquérito policial, ofereceu denúncia contra o paciente, em id. 46046749, nos autos sob o n. 1002948-51.2020.8.11.0021.

Em id. 47698064, este Juízo, proferiu decisão estabelecendo o cumprimento da legislação especial, ou seja, determinando a notificação do acusado, ora paciente, para oferecer defesa prévia, nos moldes do art. 55, da Lei de Drogas (n. 11.343/06).

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar, em id. 50990207.

Em id. 51342520, consta-se decisão, deste juízo, recebendo a denúncia e determinando a citação do paciente, nos termos do art. 56, da Lei de Drogas, bem como designando a audiência de instrução e julgamento, para o dia 11/05/2021 às 14h00 (horário de Brasília), para o prosseguimento do feito. Ainda fora fundamentado a autorização da quebra de sigilo telefônico, dos aparelhos apreendidos, visto que servirão para a instrução processual, com a finalidade de apuração da verdade dos fatos, bem como do envolvimento em outros crimes e a possibilidade de encontrar outros possíveis suspeitos, ou seja, eventualmente chegará em outros nichos criminosos da Comarca de Água Boa/MT. E por fim, decidindo sobre a manutenção da prisão preventiva, mantendo-a, pois os fundamentos que ensejaram a preventiva permanecem inalterados, não havendo qualquer fato novo que autorize a revogação de tal medida cautelar, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 74275988)

Como se vê, a marcha processual segue seu curso normalmente.

Ressalte-se que foi designada audiência de instrução para data próxima, qual seja, 11/05/2021, aproximando-se do fim da fase instrutória processual.

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Câmara Criminal:

[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Trago
decisum
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos prazos processuais:

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e
estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima.
5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Não visualizo, portanto, o alegado constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo, uma vez que não restou demonstrada nenhuma indolência por parte do Poder Judiciário.

Com relação ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, observa-se que a autoridade apontada como coatora manteve a segregação provisória ante a ausência de modificação do contexto fático do paciente, conforme se demonstra nas informações prestadas.

Não há que se falar, portanto, em ofensa ao artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, cumprindo mencionar, de todo modo, que o Supremo Tribunal Federal em recente julgado firmou o entendimento de que o término do período de 90 (noventa) dias sem a consequente revisão não tem por consequência imediata a liberação do acusado.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
.

Ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edimilson Silva de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021